Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700561-92.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDINHO DIAS DOS SANTOS 05726967100 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra a sentença de ID 24922099, proferida em ação de busca e apreensão, na qual o requerente, ora apelante, pleiteou a cassação da sentença com retorno dos autos a vara de origem para regular processamento. De acordo com a inicial, a parte autora requereu que fosse expedido mandado de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de alienação fiduciária. Alegou que concedeu ao réu um financiamento para aquisição de um veículo no valor de R$ 20.890,67 (vinte mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$637,78 (seiscentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), com vencimento final em 15/01/2023, mediante Contrato de Financiamento n. 20027888612. Afirmou que o réu se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 15/06/2018, incorrendo em mora desde então (ID 24922033). Por meio da sentença, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC (ID 24922099). Em sua apelação, o autor requer a concessão de liminar para que seja anulada a sentença, primeiramente por falta de intimação pessoal do autor e no mérito, requer a confirmação da tutela antecipatória (ID 24922105). Preparo recolhido ao ID 24922108 . É o relatório. Decido. Segundo o artigo 932, II, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Dessa forma, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. No caso dos autos, os autores requerem a concessão de liminar para que seja anulada a sentença por falta de intimação pessoal do autor no prazo de 48 horas. Ora, para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso ou ainda deferir tutela de urgência é necessário preencher os requisitos do artigo 300 e 1.026, §1o do CPC, quais sejam: a) risco de dano grave; b) probabilidade do direito e c) probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, não restou evidenciado, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há comprovação de violação do direito, caso seja provido o recurso somente em sede de julgamento recursal. A ausência de demonstração dos elementos presentes dos artigos 300 e 1.026, §1o do CPC, conduz à rejeição do pedido liminar. Portanto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador